Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731645-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: GB MENDONCA &amp; CIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simão José dos Santos Júnior contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 242324157 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de GB Mendonça &amp; Cia Ltda. - ME, processo n. 0008042-83.2016.8.07.0009, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos sócios do polo passivo, porque não demonstrado o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos exigidos pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). Consignou o magistrado a quo que a situação de “empresa inapta” perante a Receita Federal apenas aponta a omissão no cumprimento de obrigações acessórias, não havendo que se falar em dissolução irregular ou comprovação de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 74654131), alega que a empresa agravada foi extinta, que suas atividades foram irregularmente encerradas, tanto que inapta, segundo cadastro da Receita Federal, desde 18/2/2021. Brada que a constituição da pessoa jurídica se deu tão somente para blindar os bens dos sócios, que não têm interesse em quitar os débitos a eles reclamado. Argumenta não mais existir a pessoa jurídica, que inclusive foi citada por edital nos autos de origem porque não mais desempenha as atividade para as quais foi constituída. Leciona não ter cabimento prosseguir na execução de empresa que deixou de existir. Pugna pela despersonalização da personalidade jurídica para que sejam alcançados os bens dos sócios. Diz ter suportado dano por ato ilícito (art. 186 do CC), motivo pelo qual deve ser indenizado (art. 927 do CC). Aponta o esgotamento patrimonial da sociedade devedora, ora agravada, e o encerramento irregular de suas atividades como elementos representativos de fraude contra credores (art. 50 do CC). Assevera que “a empresa executada encerrou suas atividades sem informar um local no qual poderia ser encontrada, e sem saldar suas dívidas, haja vista que possui diversos débitos além do valor objeto da execução, o que configura má-fé na condução da pessoa jurídica, caracterizando o abuso da personalidade, com o objetivo de lesar os credores”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Brada haver desvio da finalidade “quando empresa ainda distribuiu 55 cheques sem fundos, e mais diversas negativações, onde não tem nenhuma intenção de efetuar estes pagamentos, por isto, que resolveram encerrar as atividades IRREGULARMENTE. e fechar a empresa para que os sócios pudessem esconder atrás da empresa já inexistente”. Insiste na tese de que o encerramento irregular da empresa executada, sem adimplemento dos débitos existentes e sem que tenha sido tentado qualquer meio amigável para quitar a dívida, configura fraude e abuso da personalidade jurídica. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, com efeito antecipação de tutela ou efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir a penhora dos sócios diretamente no processo já que não existe mais pessoa jurídica, e os sócios estão utilizando a empresa para esconder dos debito, e jamais adimplir, e por isto, requer a desconsideração da pessoa jurídica pelo fato da empresa estar extinta, e empresa extinta não tem como penhorar bens, além do que a empresa jamais teve bens a penhorar, devendo os bens do sócios serem responsáveis pelos débitos da empresa, onde além de estar INAPTA NA RECEITA FEDERAL desde 18/02/2021, e tendo encerrado suas atividades A MUITOS ANOS, IRREGULARMENTE, tendo sido citada por EDITAL e não manifestado no processo, por não ter interesse de liquidar seu debito, estando os sócios escondendo atrás da pessoa jurídica para não serem responsabilizados dos débitos devidos. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora dos sócios sendo deferido a despersonalização da pessoa jurídica. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 33099118 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a postulada concessão de tutela de urgência, a qual, no caso concreto, foi apenas referenciada no capítulo do recurso destinado à formulação de pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator o deferimento liminar de medida de urgência, nos termos do art. 299 do CPC e do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como indicar os fundamentos de fato e de direito da pretensão liminar que espera lhe seja deferida. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Cumpre à parte atender ao ônus argumentativo pela apresentação de razões de fato e de direito hábeis a sustentar a posição jurídica processual que melhor resguarde seu interesse. O encargo de argumentar é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Quem pede há de justificar o pedido alinhando uma causa de pedir, sem o que não poderá o órgão julgador adequadamente impulsionar o feito. No caso, deixou o agravante de indicar a situação urgente contemporânea ao requerimento de reforma da decisão recorrida. Faltou iniciativa para justificar o pedido meramente referenciado de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso com o que inepta essa parte das razões recursais por ausência de causa de pedir. A propósito, confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que reconhecida a necessidade de vir descrita a lesão grave e de difícil reparação para exame da tutela de urgência, bem como afirmado não ser possível ao juiz conceder de ofício a pretensão inadequadamente estruturada pela parte: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Trago também à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Nesse contexto, para o caso concreto não estão evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem vir cumulativamente atendidos para que possa ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou para que possa ser acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas referenciado, visto que inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora